Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002139-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. A autora buscava o reembolso de valores pagos a segurados a título de indenização securitária por alegados danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilações na rede de distribuição. O juízo de primeiro grau entendeu não demonstrado o nexo causal entre os danos alegados e falha na prestação do serviço público, julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos elétricos suportados pelos segurados da autora e eventual falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica pela concessionária, apta a justificar o direito de regresso da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o responsável pelo dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

4.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade.

5.

Os laudos técnicos apresentados pela autora foram elaborados unilateralmente por assistências técnicas particulares, sem metodologia detalhada, sem identificação de profissional habilitado e baseados predominantemente em relatos dos consumidores, possuindo valor meramente indiciário.

6.

A concessionária apresentou relatórios técnicos extraídos de seu sistema de monitoramento operacional, auditáveis pela ANEEL, que não registraram perturbação no sistema elétrico nas datas indicadas como sendo as dos sinistros.

7.

A ausência de preservação dos equipamentos supostamente danificados impossibilitou a realização de perícia judicial capaz de esclarecer a origem técnica dos danos alegados.

8.

Diante da fragilidade da prova apresentada pela autora e da inexistência de demonstração segura do nexo causal, conclui-se que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem metodologia adequada ou identificação de profissional habilitado, não são suficientes para comprovar a origem externa de danos elétricos em equipamentos. 3. A ausência de preservação dos equipamentos sinistrados inviabiliza a produção de prova pericial e impede a comprovação do direito de regresso da seguradora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001971-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 1032344-08.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
XS3 SEGUROS S/A
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Alexandre Elias Filho
da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

no 1002139-25.2025.8.11.0041
,

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Inconformada, a Empresa apelante apresentou razões de recurso, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, pois os
laudos
técnicos produzidos por empresas especializadas seriam suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação de energia elétrica, além de afirmar que a concessionária não teria produzido prova apta a afastar a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Aduz, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. (ID. 353414359)

Foram apresentadas
contrarrazões
pela apelada, defendendo a ausência de comprovação do nexo causal, a fragilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora e a inexistência de registros de anormalidade no sistema de distribuição de energia nas datas dos supostos eventos (ID. 353414364).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

movida por
XS3 SEGUROS S/A
,

ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
por meio da qual se buscava o ressarcimento do valor de
R$ 19.060,46
, correspondente às indenizações securitárias pagas a diversos segurados em razão de supostos danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos.

Alega a autora que celebrou contratos de seguro residencial com diversos consumidores e, após a ocorrência de alegadas oscilações ou descargas na rede de energia elétrica administrada pela concessionária requerida, teriam sido danificados aparelhos eletroeletrônicos pertencentes aos segurados. Após a regulação dos sinistros e a constatação dos danos, a autora efetuou o pagamento das respectivas indenizações, motivo pelo qual afirma ter ocorrido a sub-rogação nos direitos dos segurados, nos termos do art. 786 do Código Civil, pleiteando o ressarcimento dos valores despendidos.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

(...) A controvérsia cinge-se ao direito de regresso da seguradora autora em face da concessionária de energia elétrica, em virtude de indenizações pagas a segurados por supostos danos elétricos causados por falha na prestação do serviço (oscilação de tensão).

Aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos seus direitos e ações, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.

Contudo, a responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária (falha no fornecimento/oscilação) e o dano suportado (queima dos aparelhos).

No caso em tela, a autora instruiu a inicial com laudos técnicos produzidos unilateralmente por assistências técnicas particulares. Tais documentos, embora indiciários, foram produzidos sem o crivo do contraditório e, em sua maioria, baseiam-se no relato do próprio consumidor para estabelecer a causa do dano ("oscilação de energia"), sem apresentar uma análise técnica detalhada da rede elétrica ou medições que comprovem a sobretensão externa.

Por outro lado, a ré apresentou relatórios técnicos extraídos de seu sistema corporativo (ID’s. 190139309 a 190139316), auditáveis pela ANEEL, referentes às unidades consumidoras dos segurados. Tais documentos demonstram a inexistência de registro de perturbação no sistema elétrico (interrupções, oscilações ou manobras na rede) nas datas e horários apontados como sendo os dos sinistros.

O art. 611 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL estabelece que a distribuidora deve investigar o nexo de causalidade considerando os registros de ocorrências na sua rede.

A ausência de perturbação no sistema elétrico é fator que descaracteriza o nexo causal.

Diante do conflito probatório, tem-se que a prova produzida pela autora (laudos de oficina particular) é frágil frente aos relatórios técnicos da concessionária, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, por se tratar de concessionária de serviço público sujeita à fiscalização rigorosa da agência reguladora.

Ademais, a autora informou não possuir mais os equipamentos para perícia judicial, inviabilizando a contraprova técnica que poderia desconstituir os relatórios da ré ou confirmar a origem externa do dano elétrico (diferenciando-o de danos por desgaste natural, uso inadequado ou problemas na rede interna da residência).

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(N.U 1003987-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) (negritei e sublinhei)

(N.U 1007680-76.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (negritei e sublinhei)

Portanto, não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), especificamente o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço da ré, e havendo prova em contrário apresentada pela concessionária (ausência de perturbação na rede), a improcedência da demanda é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)”. (Id. 291869451)

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se volta à verificação da existência, ou não, de nexo de causalidade entre os danos elétricos suportados pelos segurados da autora e eventual falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica pela concessionária demandada, circunstância que condiciona o direito de regresso exercido pela seguradora sub-rogada.

De início, cumpre esclarecer que nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora que paga a indenização ao segurado sub-roga-se, até o limite do valor pago, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o responsável pelo dano.

Desse modo, a seguradora assume a posição jurídica do segurado, passando a exercer o direito de regresso contra o suposto causador do prejuízo.

Em hipóteses como a presente, envolvendo concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, a responsabilidade civil é regida pela
Teoria do Risco Administrativo
, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, bem como pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14.

Todavia, a responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam:
a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre ambos
.

Portanto, ainda que a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado e se beneficie da disciplina protetiva do direito do consumidor, permanece necessário demonstrar minimamente a relação causal entre o evento danoso e a atuação da concessionária.

Nesse sentido, a inversão do ônus da prova não exime a seguradora de demonstrar minimamente a ocorrência do evento danoso e o liame causal com a atividade da concessionária, especialmente quando os documentos apresentados são insuficientes para estabelecer a origem técnica do dano. Nesse contexto, os laudos particulares elaborados sem rigor técnico ou sem identificação de profissional habilitado não possuem força probatória suficiente para sustentar a responsabilização da concessionária, sobretudo, quando não há outros elementos técnicos corroborando tal conclusão.

No caso em comento, os laudos que acompanham a inicial foram elaborados por assistências técnicas particulares, nos quais se atribui a queima dos equipamentos a supostas oscilações de energia elétrica ou mesmo a
descargas elétricas
. Contudo, tais laudos foram elaborados de forma unilateral

sem participação da concessionária e sem submissão ao contraditório, além de não apresentarem, em diversos casos, assinatura de profissional habilitado ou registro de responsabilidade técnica, tampouco metodologia capaz de identificar de maneira precisa a origem do dano elétrico.

Observa-se, ainda, que muitos desses documentos baseiam-se exclusivamente em relatos dos consumidores para atribuir a causa do dano à oscilação de energia, sem a realização de medições técnicas, análise da rede elétrica ou demonstração objetiva de sobretensão proveniente do sistema de distribuição. Nessas circunstâncias, os laudos assumem caráter meramente indiciário, insuficiente para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

(...)
Os
laudos
técnicos apresentados são documentos
unilaterais
que não possuem metodologia detalhada, tampouco identificação de
profissional

habilitado
, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.
A seguradora não preservou os equipamentos sinistrados para viabilizar perícia técnica, tampouco produziu prova antecipada, impossibilitando a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço da concessionária.
A ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados inviabiliza a condenação ao ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade.

Laudo
técnico
unilateral
e sem metodologia adequada não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.
A falta de preservação dos bens sinistrados e a ausência de prova pericial impedem a comprovação do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação Cível no 1011157-41.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 1000315-37.2020.8.11.0031; TJMT, Apelação Cível no 1041044-07.2022.8.11.0041. (N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

(...) III. Razões de decidir

3. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado, aplicando-se a ela o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.

4. Os documentos apresentados (
laudos
técnicos) foram considerados insuficientes, pois elaborados de forma
unilateral
, sem assinatura de especialista
habilitado
, e sem detalhamento técnico ou indicação precisa da origem dos danos e das datas do evento.
5. Não houve a instauração de processo administrativo nem produção de perícia técnica apta a comprovar a responsabilidade da concessionária.
6. Ausente a comprovação do nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em
ações

regressivas
de seguradoras não dispensa a comprovação mínima de nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à parte demandada."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, 349, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 70084700707, Rel. Thaís Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 17/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020. (N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (destaquei)

De outro lado, a concessionária apresentou relatórios técnicos extraídos de seu sistema de monitoramento operacional, elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo
Módulo 9 do PRODIST da ANEEL,
os quais indicam inexistência de registro de perturbação no sistema elétrico nas datas e horários indicados como sendo os dos sinistros.

Merece destaque os relatórios em nome das consumidoras
Tatyara Cesar Ferrerira, Milene Pereira Martins
e
Jaílson Oliveira de Andrade,
os quais apontam a existência de intercorrências relacionadas às unidades consumidoras dos referidos segurados, circunstância que, em tese, poderia indicar a ocorrência de algum evento elétrico anômalo no sistema que atende aquelas unidades.

No entanto, mesmo diante dessa informação, não se extrai dos autos demonstração segura de que tais intercorrências decorreram de falha na prestação de serviço pela concessionária, tampouco de que o evento tenha efetivamente ocorrido na rede de distribuição sob sua responsabilidade. Com efeito, o relatório se limita a registrar a existência de ocorrência relacionada à unidade consumidora, sem estabelecer de forma inequívoca que tal evento se originou na rede externa de distribuição ou que decorreu de defeito do serviço prestado pela concessionária.

Outro aspecto relevante a ser considerado refere-se ao fato de que os equipamentos supostamente danificados não foram preservados para eventual exame pericial. Conforme informado pela própria autora, os bens foram reparados ou descartados após a regulação do sinistro, circunstância que inviabilizou a realização de perícia judicial capaz de esclarecer tecnicamente a origem dos danos elétricos alegados.

Embora não se possa exigir da seguradora a guarda indefinida dos equipamentos, a inexistência dos bens impossibilita a produção de prova técnica direta que poderia confirmar ou infirmar a hipótese de falha no fornecimento de energia elétrica.

Além disso, não houve notícia de instauração de procedimento administrativo para apuração do evento perante a concessionária ou a agência reguladora, tampouco a produção de prova técnica independente capaz de corroborar a tese apresentada pela autora.

Nesse contexto, a análise global do conjunto probatório revela que não há elementos técnicos suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Assim, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, conclui-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

A ausência de comprovação do nexo causal, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil, impede o reconhecimento do dever de indenizar, razão pela qual se faz necessária a manutenção da sentença de primeiro grau.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa
XS3 SEGUROS S/A
, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026